Tribunal: STF
Processo: ARE 1413321
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 62):



    “EMENTA: SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR FORÇA DE MEDIDA JUDICIAL PRECÁRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 608.482-RG, de relatoria do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, sob o rito da repercussão geral (Tema 476), definiu a seguinte tese: “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.



    2. O Tribunal de origem afastou-se desse entendimento ao decidir por manter, nos quadros da Polícia Militar do Estado do Maranhão, candidatos que foram aprovados em Curso de Formação da Polícia Militar, cuja participação fora assegurada por meio de medida judicial liminar posteriormente revogada, em flagrante violação ao princípio da isonomia que deve orientar os certames públicos.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    Nos Embargos (Doc. 84), a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Segunda Turma firmado nos julgamentos do RE 951.052, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 4/11/2022, do RE 1.453.619, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje 19/12/2023; e do RE 1.360.067, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Dje 22/4/2022, no sentido de que “para divergir do tribunal de base acerca dos entendimento do Tema 476 seria necessário reexaminar fatos e provas” (Doc. 84, fl. 5).



    Por fim, sustenta que, além da divergência entre a Primeira Turma e a Segunda Turma, há também entendimentos distintos por parte dos Ministros CRISTIANO ZANIN e FLÁVIO DINO, ambos da Primeira Turma, o que corrobora a sua tese.



    É o relatório. Decido.



    A recorrente não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os precedentes desta CORTE apontados como paradigmas.



    Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    No acórdão paradigma do RE 951.052, o caso julgado aborda claro distinguishing em relação à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 476 da sistemática de repercussão geral, como salientado na própria ementa do julgado. 



    Quanto ao RE 1.453.619 e ao RE 1.360.067, também apontados como paradigmas, o embargante não promoveu a efetiva comparação dos casos confrontados.



    Por fim, os acórdãos apontados como paradigmas limitaram-se a aplicar óbices processuais. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA POR UM DOS ACÓRDÃOS COTEJADOS. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 



    I (omissis...) 



    II A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando o cotejo for feito entre um acórdão que tenha reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. 



    III (omissis...) 



    IV Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios. (art. 85, § 11, do CPC).” (ARE 930.065-AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/2020) 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.” (RE 510.151-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 30/8/2019)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente